Tribunal: TJPA
Processo: 0000471-49.2015.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000471-49.2015.8.14.0026

APELANTE: WILTON DOUGLAS DE OLIVEIRA ROSA, WILSON SOARES ROSA, JESSICA DE OLIVEIRA ROSA, JAQUELINE DE OLIVEIRA ROSA

APELADO: MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA ROSA, MUNICIPIO DE JACUNDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Administrativo e constitucional. apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Acidente em via pública. Omissão do ente municipal. Responsabilidade subjetiva. Culpa de terceiro. Conduta omissiva. Não comprovação. Nexo de causalidade. Inexistência. Indenização incabível. recurso conhecido e improvido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou o pleito improcedente, fundamentando-se na ausência de nexo causal entre a conduta do Município e o acidente ocorrido, além da constatação de culpa exclusiva da vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se houve o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide e se deve ser mantido a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, determinando inexistente a caracterização da culpa pelo Ente Municipal apto a condená-lo a título de danos morais e os lucros cessantes pelo falecimento da servidora Maria da Glória de Oliveira Rocha.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa ante a impossibilidade de julgamento antecipado da lide
é rejeitada, pois
o exame do caso não dependia de dilação, sendo desnecessária a produção das provas requeridas, que em nada contribuiriam para o deslinde principal da causa, restando a solução da demanda ligada à questão eminentemente de direito.

4. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, que denota a Teoria do Risco Administrativo. Todavia, quando o dano decorre de uma suposta omissão do Ente Público, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva.

5.
Além da prova da demonstração do dano, e do nexo de causalidade entre ele e a conduta omissa acusada, é de rigor a demonstração do elemento da culpa, consistente na ausência de tomada, pela Administração Pública Municipal, de providências necessárias à proteção e segurança na espécie
.

6.
O acervo probatório indica que o acidente, que causou posteriormente a morte da vítima - esposa e mãe dos autores da ação -, foi causado pelo condutor da caminhonete de marca L200 (L duzentos) Triton, o que enseja o reconhecimento de causa excludente de responsabilidade: a culpa de terceiro, sendo este o único responsável pelo dano sofrido pela vítima.

7. Não cabe, portanto, imputar ao Ente Municipal o dever de indenizar o dano suportado pela apelante, sanção que enseja uma relação de causalidade entre a antijuridicidade da ação e o mal causado, que restou elidida pela culpa exclusiva de terceiro.

8. A inexistência de veículo adequado à realização das funções do Conselho Tutelar, posto que o veículo que deveria estar à serviço encontrava-se parado não foi a causa direta e imediata do acidente, tampouco contribuiu para o infortúnio de forma a ensejar a responsabilidade do Ente Público.

9.
Nexo de causalidade não comprovado, na espécie. Descartado o dever de indenização.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação conhecida e não provida, mantendo a sentença recorrida.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 37, § 6º, da Constituição Federal; Art. 355 do CPC/15.

Jurisprudência relevante citada:
STF - RE 369.820, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-11-2003, Segunda Turma, DJ de 27-2-2004; STJ - AREsp: 2273361 MG 2023/0001030-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 02/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão

Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação Cível (Processo nº 0000471-49.2015.8.14.0026) interposta por WILTON DOUGLAS DE OLIVEIRA ROSA e OUTROS contra o MUNICÍPIO DE JACUNDÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, nos autos da Ação de Reparação Civil em Virtude de Morte Decorrente de Acidente de Trabalho ajuizada pelos Apelantes.

A Sentença foi proferida nos seguintes termos:

“No presente caso, é incontroverso que Maria da Glória foi vítima de um acidente durante o exercício de seu trabalho. No entanto, restam demonstrados nos autos que a sua conduta foi o que deu causa ao infortúnio.

(...)

Desse modo, o que se vê no caso concreto é um caso de culpa exclusiva da vítima em razão de não haver observância da regra prevista no artigo 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

(...)

A análise das alegações das partes e dos documentos juntados revela que os autores não trouxeram aos autos prova do fato constitutivo de seu direito. Ante tal entendimento, impossível a responsabilização do ente municipal.

(...)

IV - DISPOSITIVO Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil, exação que suspendo, pelo prazo de 05 anos, conquanto lhe fora deferido os benefícios da gratuidade.

(...).

Em suas razões (Id. 22617417), os Apelantes aduzem, preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa e supressão do devido processo legal, alegando que lhes foi negado o direito à ampla defesa e ao contraditório, garantidos pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, pois, embora tenham requerido a produção de provas, em especial a prova testemunhal, o magistrado proferiu sentença de improcedência sem previamente deferir ou indeferir tais pedidos, caracterizando um indeferimento tácito da dilação probatória.

No mérito, sustentam que não há como se caracterizar a culpa exclusiva da vítima, razão pela qual a sentença merece reforma, uma vez que a sentença de primeiro grau reconheceu que a atividade desempenhada por Maria da Glória se enquadrava na teoria do risco da atividade prevista no artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, circunstância que impõe a responsabilidade objetiva do Estado.

Afirmam, ainda, que a sentença igualmente admitiu que o acidente ocorreu durante o exercício do trabalho das vítimas, o que reforça a necessidade de responsabilização do Ente estatal.

Argumentam que a conclusão se baseou em dois aspectos centrais: a suposta conduta da vítima de olhar apenas para um dos lados da via e o fato de que ela trafegava na contramão. Todavia, defendem que tais premissas foram extraídas unicamente de elementos informativos colhidos na fase inquisitorial do inquérito policial, sem a devida submissão ao contraditório, não havendo qualquer testemunho no inquérito que confirmasse essa informação.

Diante disso, destacam que a atividade do Conselho Tutelar envolve riscos, exemplificados pelo acidente fatal ocorrido com Maria da Glória durante uma diligência noturna, bem como que a omissão do Município de Jacundá/PA foi determinante para o ocorrido, pois o veículo oficial do Conselho estava indisponível por falta de manutenção, obrigando as vítimas a utilizarem um meio de transporte inadequado e inseguro, expondo as conselheiras a um risco desnecessário

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença recorrida.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (Id. 22998129).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica se pronuncia pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e, deixa de intervir no mérito recursal (25128130).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, determinando inexistente a caracterização da culpa pelo Ente Municipal apto a condená-lo a título de danos morais e os lucros cessantes pelo falecimento da servidora Maria da Glória de Oliveira Rocha.

1. PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA E SUPRESSÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL:

Em sede preliminar, os Apelantes suscitam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a impossibilidade de julgamento antecipado da lide, sendo necessário a produção de provas, entre elas a prova testemunhal.

Acerca do julgamento antecipado do mérito, o artigo 355 do CPC/15 dispõe:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Como se vê, a norma autoriza o julgamento antecipado apenas quando não houver necessidade de produção de outras provas, quando operados os efeitos da revelia e não houver requerimento de prova, do contrário, é defeso ao magistrado utilizar-se do instituto para abreviar indevidamente o processo.

Assim, ao deixar realizar a produção das provas, suprimindo a fase instrutória, o Juízo a quo não incorreu em irregularidade, pois o exame do caso não dependia de dilação, sendo despicienda a produção das provas requeridas, que em nada contribuiriam para o deslinde principal da causa, qual seja, o dever de indenizar do Município apelado.

Por sua vez, a necessidade de instrução probatória não restou demonstrada pelo Apelante, inexistindo dúvida quanto aos fatos alegados, principalmente, restando a solução da demanda ligada à questão eminentemente de direito.

Nestas hipóteses, em tese firmada em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que: "Tema 437 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes.".

Logo, não tendo a supressão da fase instrutória causado qualquer prejuízo à elucidação dos fatos, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pelo Apelante.

2. MÉRITO:

Inicialmente, é necessário percorrer o campo da responsabilização atinente ao caso. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que denota a Teoria do Risco Administrativo, senão vejamos:

CF/88

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifei)

A leitura desse dispositivo remete ao entendimento de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos seus atos, praticados na pessoa de seus agentes, bastando, para tanto, que seja estabelecido um nexo de causalidade entre o ato e o dano causado.

E, dessa forma, não haveria que se discutir eventual culpa para ocorrência do evento danoso, isso porque a Administração Pública de modo geral está obrigada ao fornecimento do serviço público, em modo seguro e adequado.

A propósito, observa-se que o reconhecimento da responsabilidade objetiva não implica necessariamente o reconhecimento da Teoria do risco integral, pois como exposto alhures é possível a Concessionária eximir-se da responsabilização se demonstrar as causas excludente, a saber, inexistência de defeito ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

No presente caso, a parte autora busca a responsabilização do Munícipio por suposta omissão no fornecimento de um veículo apropriado para o cumprimento de diligências, e a teoria da responsabilidade objetiva, nestes casos, não tem perfeita aplicabilidade como ocorre nas condutas comissivas do Estado.

Isto porque, para a responsabilidade civil do Estado no caso de condutas omissivas será imprescindível perquirir os elementos caracterizadores da culpa lato senso, ou seja, a culpa e o dolo, incidindo, por consequência, a responsabilidade subjetiva.

Nessa esteira, a Suprema Corte já se manifestou:

“
Tratando-se de ato omissivo do Poder Público, a responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, esta numa de suas três vertentes, a negligência, a imperícia ou a imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço
. A falta do serviço - faute du service dos franceses - não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre a ação omissiva atribuída ao Poder Público e o dano causado a terceiro."

(RE 369.820, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-11-2003, Segunda Turma, DJ de 27-2-2004.)

(No mesmo sentido: RE 602.223-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 9-2-2010, Segunda Turma, DJE de 12-3-2010; RE 409.203, Rel. p/ o ac. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 7-3-2006, Segunda Turma, DJ de 20-4-2007; RE 395.942-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 16-12-2008, Segunda Turma, DJE de 27-2-2009)."

Assim, aplica-se ao presente caso a responsabilidade civil subjetiva. Neste passo, além da prova da demonstração do dano, e do nexo de causalidade entre ele e a conduta omissa acusada, é de rigor a demonstração do elemento da culpa, consistente na ausência de tomada, pela Administração Pública Municipal, de providências necessárias à proteção e segurança na espécie.

Contudo, no caso dos autos, independente da teoria da responsabilidade civil do estado adotada, não há como se reconhecer a responsabilidade da Municipalidade pelo evento, em razão da quebra do nexo de causalidade por decorrência da culpa concorrente entre a própria vítima e o terceiro.

Logo, em que pese a suposta inexistência de veículo adequado à realização das funções do Conselho Tutelar, posto que o veículo que deveria estar à serviço encontrava-se parado por falta de reparo, inafastável a conclusão de que tal omissão não foi a causa direta e imediata do acidente.

Conforme narrado e documentalmente comprovado, Maria da Glória, enquanto exercia sua atividade de conselheira tutelar, foi vítima de um acidente de trânsito juntamente com uma colega de trabalho, no qual a motocicleta que conduzia - Marca/Modelo Honda/NXR 150 BROS ES - colidiu com um veículo de Marca/Modelo L200 TRITON que vinha no sentido Goianésia/Marabá, na Rodovia PA-150.

De acordo com notícias a respeito do acidente (Id. 22617362 – pág. 08), bem como da declaração do Policial Militar que fazia a escolta das vítimas (Id. 55630543 - Pág. 8), Maria da Glória, para chegar ao local ao qual se conduzia para verificar uma denúncia de abandono de incapaz, entrou pela avenida Cristo Rei e, ao fazer o retorno próximo à Igreja Assembleia de Deus, teria olhado em apenas uma direção, de modo que ao deixar de reparar o lado contrário, na rodovia PA-150, acabou colidindo com a caminhonete L200 TRITON.

Além disto, conforme bem estabeleceu a sentença recorrida, em croqui realizado pela Polícia Civil (Id. 22617355 - Pág. 5), verificou-se que durante parte do trajeto a moto que era conduzida pela vítima trafegou na contramão em alguns trechos que, embora em uma via que antecedia a via em que houve o acidente, conforme defendem os apelantes, demonstra imprudência na condução do veículo

Outrossim, a causa do acidente e o nexo com a morte posterior da vítima - esposa e mãe dos autores da ação - constam do boletim de ocorrência e da certidão de óbito (Id. 22617354 – pág. 03), de modo que a constatação de o nexo de causalidade a dar ensejo a uma eventual responsabilização da Municipalidade restou elidida pela culpa exclusiva de terceiro, como único responsável pelo dano sofrido pela vítima.

Verifica-se, deste modo, ausência de comprovação de que a alegada falha no serviço público, qual seja a ausência de um veículo adequado, tenha sido causa determinante para a ocorrência do acidente ou que tenha contribuído para o infortúnio de forma a ensejar a responsabilidade do Ente Público

No mesmo sentido da tese de má conservação do veículo, não há prova da falta de manutenção da rodovia, tampouco da contribuição desse evento para a ocorrência do acidente.

Incide, na espécie, portanto, a teoria da culpa de terceiro, que exclui a responsabilidade administrativa, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o prejuízo objeto da reparação postulada. Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIZAÇÃO DO ENTE ESTATAL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO - CULPA DE TERCEIRO - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA 18700 STF E ART. 735 DO CÓDIGO CIVIL - NÃO INCIDÊNCIA - EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONFIGURADA - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. (...). Importante ressaltar que não se trata de risco integral, em que não se admite qualquer causa de excludentes de responsabilidade. Aliás, estas hipóteses são expressamente previstas no ordenamento jurídico pátrio e, em situações absolutamente excepcionais, como se vê, por exemplo, no caso de danos causados por acidentes nucleares (art. 21, XXIII, d, da CF) ou danos decorrentes de atos terroristas, atos de guerra ou eventos correlatos, contra aeronaves de empresas aéreas brasileiras, conforme previsto nas Leis n. 10.309101 e 10.744/03
. Fora as hipóteses citadas, regra geral, a responsabilidade da Administração Pública, repita-se, será representada pelo risco administrativo, que permite excludentes de responsabilidade. E o caso em exame retrata exatamente uma situação em que se encontra presente uma causa excludente de responsabilidade, afastando-se, por consequência a responsabilidade civil da Administração Pública, em face da culpa exclusiva de terceiro
. Segundo restou apurado, o acidente foi provocado porque o motorista do caminhão Mercedes Benz de propriedade da particular INBEC Indústria De Beneficiamento De Carvão Ltda abalroou o veículo que se encontrava à sua frente e em seguida invadiu a contramão direcional chocando-se com o veículo ambulância, de propriedade do Município de Luz, que se dirigia à cidade de Divinópolis, transportando munícipes que estavam realizando tratamento de saúde. (...)
Nesse contexto, configurada, pois, a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do agente público municipal e o evento danoso, em face da culpa exclusiva do veículo caminhão M. Benz. Ao contrário do entendimento dos apelantes, não ressai da prova dos autos a culpa do preposto da Municipalidade, que trafegava em sua mão direcional e foi abalroado pelo veículo caminhão M. Benz, de frente, ocasionando os danos, inclusive, a morte da genitora dos apelantes
.
É inarredável a conclusão de que o caso versado nos autos retrata culpa exclusiva de terceiros, o que afasta a responsabilidade do Estado, já que quem causou o acidente foi o motorista do caminhão, que invadiu a contramão de direção e colidiu com a ambulância em que estava a genitora do apelante.
Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do Agravo, para negar provimento ao Recurso Especial. I. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES Relatora (STJ - AREsp: 2273361 MG 2023/0001030-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 02/03/2023) (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS C/C PENSÃO VITALÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DE TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL.

1- Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos c/c Pensão Vitalícia, julga improcedente o pedido inicial;

2- Conforme art. 37, § 6º, a responsabilidade objetiva é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa, sendo necessária a caracterização do nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido; o ente público, no entanto, se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, o que significa provar a culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, caso fortuito, ou força maior;

3- O acervo probatório indica que o acidente foi causado pelo condutor da motocicleta, o que enseja o reconhecimento de causa excludente de responsabilidade: a culpa de terceiro; não cabendo, portanto, imputar ao apelado o dever de indenizar o dano suportado pela apelante, sanção que enseja uma relação de causalidade entre a antijuridicidade da ação e o mal causado;

4- Nexo de causalidade não comprovado, na espécie. Descartado o dever de indenização;

5- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007129-14.2015.8.14.0051 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF/88. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803705-56.2018.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

Deste modo, resta afastado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do réu e, por consequência, o dever de indenizar do apelado; devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2025